Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME TRIBUTÁRIO. SUPRESSÃO DE IMPOSTO POR OMISSÃO DE INFORMAÇÕES OU POR DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADES FAZENDÁRIAS (ART. 1o, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90). ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. ELEMENTAR DO TIPO PENAL NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO PELA CONDUTA DE DEIXAR DE RECLOLHER TRIBUTO NO PRAZO LEGAL (ART. 2o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90). ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. CABIMENTO. DOLO DEMONSTRADO. CONDUTAS REITERADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONSTATADA.
1. Para a caracterização do crime de sonegação fiscal, previsto no art. 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, é imprescindível que haja o dolo da fraude na conduta consistente na omissão de informação ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias. Outrossim, deve-se diferenciar aquele que não paga tributo por circunstâncias alheias à sua vontade de pagar, como, por exemplo, dificuldades financeiras e erros no preenchimento de guias, com os contribuintes que, dolosamente, sonegam o tributo com a utilização de artifícios espúrios e motivado por interesses pessoais, pois a fraude priva o Fisco da possibilidade de aferir a retidão do que foi declarado e a adequação do que foi pago.
2. No presente caso, não obstante tenha sido demonstrada a supressão tributária de ICMS, bem como o cargo do Apelado na empresa, que, na época dos fatos, era administrador da empresa, não foi suficientemente comprovado que ele fraudou ou omitiu informações ao Fisco, devendo, então, ser mantida a sentença absolutória no que se refere ao delito.
3. Em outro sentido, a apropriação indébita tributária mencionada no artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90, não exige a fraude. A gravidade da ação deriva das circunstâncias em que o indivíduo se apropria de valor indevido, por não recolher o tributo. Aliás, a fim de diferenciar-se do ilícito civil, a inadimplência do devedor, que caracteriza o tipo penal em questão, deve ser repetida, sistemática e persistente.
4. A inadimplência contumaz e o dolo de apropriação evidenciam-se pelos atos de não recolhimento dos valores de ICMS devidos por um longo período, devidamente demonstrado nos autos, inclusive com a admissão do administrador da empresa. A prova colhida é forte no sentido de que não houve o recolhimento do imposto devido (ICMS) ao Fisco pelo proprietário da empresa e o valor não quitado foi utilizado para alimentar a própria atividade empresarial por intervalo de tempo considerável. Diante disso, a ação do réu que se enquadra no disposto no artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90.
5. Sendo a pena máxima cominada ao crime previsto no 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90, de 2 (dois) anos de detenção e multa e transcorridos quase 3 (três) anos entre o dia em que o crime se consumou e o recebimento da denúncia, sem nenhum fato interruptivo posterior, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal é medida impositiva, considerando-se, ainda, que o réu possui mais de 70 (setenta) anos na data da sentença, nos termos dos artigos 107, inciso IV, artigo 109, inciso V, art. 115 e artigo 117, incisos I, todos do Código Penal.
5.1. Convém destacar que, em se tratando de prescrição pela pena em abstrato, não incide a vedação prevista na parte final do artigo 110, §1o, do Código Penal, cuja aplicação se restringe aos casos de prescrição pela pena em concreto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Declarada a extinção da punibilidade em razão da prescrição.